Tribunal: TJSP
Processo: 1018247-29.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
MÚTUO DE DINHEIRO – Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. pedido de restituição de valores e revisão contratual – Sentença de parcial acolhimento dos pedidos iniciais – Recurso de ambas as partes - Impugnação ao benefício da justiça gratuita deferida ao autor – Acolhimento – Ré que demonstrou condição financeira do autor incompatível com o benefício da gratuidade -

Ementa:
MÚTUO DE DINHEIRO – Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. pedido de restituição de valores e revisão contratual – Sentença de parcial acolhimento dos pedidos iniciais – Recurso de ambas as partes - Impugnação ao benefício da justiça gratuita deferida ao autor – Acolhimento – Ré que demonstrou condição financeira do autor incompatível com o benefício da gratuidade - Contrato de empréstimo de dinheiro com garantia de alienação fiduciária de imóvel celebrado com a ré, no qual fora nomeada terceira empresa administradora dos recursos – Previsão de remuneração da administradora por serviços descritos no contrato e de pagamento de comissão de corretagem – Ilegitimidade passiva da ré para a defesa de direito de terceiro – Extinção do processo de oficio, neste tema, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Pedido de substituição do IGP-M pelo IPCA ou INPC – Impossibilidade – Índice oficial – Onerosidade excessiva e desproporção contratual não demonstrada – Variação dos índices de indicadores econômicos que, sabidamente, não obedecem a uma regra de elevação gradual – Variação esporádica anormal, que não chega a constituir onerosidade excessiva a justificar a modificação de cláusula contratual livremente pactuada - Verba honorária de sucumbência – Arbitramento que deve observa a regra do art. 85, § 2o, I, II, III e IV, do CPC – Tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps 1850512/ SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Sentença reformada – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO E PROVIDO O DA RÉ.